Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. “OVERBOOKING”. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO CONTRATADO. CONEXÃO NÃO PREVISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Fatos incontroversos: aquisição de passagens aéreas ida e volta pela recorrida de Brasília/DF para Miami/EUA, para os dias 21.10.2019 e 4.11.2019, na classe executiva; “overbooking” no voo de volta; realocação em voo com conexão em Fortaleza/CE; e trecho Fortaleza/CE / Brasília/DF realizado na classe econômica.
II. Recurso interposto pela LATAM AIRLINES GROUP S/A contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 – condenação solidária das empresas aéreas).
III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
IV. Incontroversa a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado em razão de “overbooking” (aquisição de voo direto de Miami/EUA para Brasília/DF, na classe executiva, e realocação em voo com conexão em Fortaleza/CE e realização da viagem do trecho nacional em classe econômica), tudo a atrair o dever indenizatório.
V. A situação narrada nos autos extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
VI. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 2.000,00 – R$ 1.000,00 para cada requerida), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por ausência de contrarrazões (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).